Tribunal: TJSP
Processo: 0003638-22.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Ausência de transcurso do lapso temporal previsto no art. 109, V, do CP entre nenhum dos marcos interruptivos previstos no art. 117, do mesmo 'codex', levando-se em consideração a pena aplicada – Impossibilidade de consideração como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Ausência de transcurso do lapso temporal previsto no art. 109, V, do CP entre nenhum dos marcos interruptivos previstos no art. 117, do mesmo 'codex', levando-se em consideração a pena aplicada – Impossibilidade de consideração como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa – Inteligência do art. 110, §1o, do CP – Preliminar rejeitada.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva, autoria e elemento subjetivo da conduta devidamente comprovados – Réu que, na qualidade de advogado, se apropria de valor destinado ao pagamento de dívida alimentar contraída pelo ofendido, seu representado, com inequívoco animus rem sibi habendi – Justificativa apresentada pelo acusado que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade penal – Ônus da prova que incumbia à defesa – Inteligência do art. 156, do CPP – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Redução da multa e isenção das custas processuais – Desacolhimento – Pena de multa fixada de acordo com a real capacidade financeira do acusado, que não comprovou a alegada hipossuficiência – Matéria relativa à isenção de custas que é afeta ao Juízo da Execução, competente para analisar eventual incapacidade financeira do recorrente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003638-22.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante STELIO JOSE
RODRIGUES CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Stelio José Rodrigues de Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Voto no 34734
APELAÇÃO CRIMINAL
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
QUALIFICADA Preliminar Prescrição Inocorrência
Ausência de transcurso do lapso temporal previsto no art.
109, V, do CP entre nenhum dos marcos interruptivos
previstos no art. 117, do mesmo 'codex', levando-se em
consideração a pena aplicada
Impossibilidade de
consideração como termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa Inteligência do art. 110, §1o, do CP
Preliminar rejeitada.
Mérito Pretendida absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade
Materialidade delitiva, autoria e
elemento subjetivo da conduta devidamente comprovados
Réu que, na qualidade de advogado, se apropria de valor
destinado ao pagamento de dívida alimentar contraída pelo
ofendido, seu representado, com inequívoco animus rem sibi
habendi Justificativa apresentada pelo acusado que não
tem o condão de eximi-lo de responsabilidade penal Ônus
da prova que incumbia à defesa Inteligência do art. 156,
do CPP
Condenação mantida
Pena e regime
corretamente impostos Redução da multa e isenção das
custas processuais
Desacolhimento Pena de multa
fixada de acordo com a real capacidade financeira do
acusado, que não comprovou a alegada hipossuficiência
Matéria relativa à isenção de custas que é afeta ao Juízo da
Execução, competente para analisar eventual incapacidade
financeira do recorrente Recurso desprovido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 179/187 condenou
Stelio José Rodrigues de Camargo à pena de 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, fixados em 1/2 do salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
3
mínimo, por infração ao disposto no art. 168, § 1o, III, do
Código Penal. Preenchidos os requisitos legais, a sanção
corporal foi substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da condenação e prestação pecuniária no
importe de dois salários mínimos, a ser destinada a
entidade pública a ser especificada pelo Juízo da
Execução.
Inconformado, apela o acusado, alegando,
em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal. No mérito, pugna pela absolvição, ao
argumento
de
insuficiência
probatória.
E,
subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e a
isenção das custas processuais (fls. 199/203).
Contrariado
o
recurso
(fls.
208/211),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. José Carlos Meloni Sícoli opinado pelo desprovimento
do apelo (fls. 237/244).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 24 de maio de
2016, em horário incerto, na rua Roque Geovane Adão
Bertin, no 488, Jardim São Paulo, em Tatuí, o acusado
apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em R$
2.000,00, em espécie, pertencentes a Evaristo Rodrigues,
de que tinha a posse em razão da sua profissão.
Segundo
narra
a
denúncia,
Stelio
é
advogado e foi contratado pela irmã da vítima, Neiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
4
Aparecida Rodrigues, para defender os interesses de
Evaristo nos autos da ação de execução de alimentos de
no 0006289-47.2005.8.26.0624, que tramitou pela 3a
Vara
Cível
de
Tatuí,
onde
figurava
como
requerido/executado e encontrava-se preso em razão de
inadimplência alimentar.
Assim, o acusado comprometeu-se a empregar seus esforços profissionais mediante o
pagamento de honorários advocatícios no importe de um
salário mínimo, tendo requerido, ainda, que lhe fosse
entregue a quantia de R$ 2.000,00 para pagamento da
dívida alimentar, a fim de obter expedição de alvará de
soltura em favor da vítima. Desse modo, referida quantia
lhe foi entregue por Neiva e Evaristo foi posto em
liberdade.
Ocorre que, para a surpresa da vítima, a
ação de execução continuou em andamento e foi
designada audiência, oportunidade em que Evaristo
tomou ciência de que a dívida não havia sido quitada,
tendo sido solto em decorrência da extinção do processo,
em virtude de falta de movimentação processual, decisão
esta que foi alvo de recurso, culminando com a
continuidade do feito.
Diante de tais fatos, Evaristo solicitou o
comprovante de pagamento da dívida ao acusado, mas,
não o obteve. Em consulta aos autos de execução,
verificou-se que neles também não havia qualquer
comprovante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
5
Assim,
pretendendo
recuperar
o
valor,
Evaristo ajuizou ação de obrigação de fazer junto ao
Juizado Especial Cível daquela Comarca, processo no
0005839-55.2015.8.26.0624, tendo sido decretada a
revelia do réu e sua condenação para pagamento da
quantia de R$ 2.000,00 à vítima, devidamente corrigida.
Mais uma vez o acusado quedou-se inerte, sendo o
pagamento efetivado através de bloqueio online do
numerário.
Eis o que consta da inicial acusatória.
Antes, porém, de adentrar na análise de
mérito do recurso, cabe apreciar a preliminar arguida, a
qual, entretanto, não merece acolhimento.
Alega a defesa ser caso de reconhecimento da
extinção da punibilidade do acusado, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, alegando, para tanto,
que os fatos teriam ocorrido em 06 de junho de 2011 ou,
ao menos, em junho de 2015 e não em 24 de maio de
2016, como apontado pelo Ministério Público.
Sem razão, contudo.
Irrelevante, in casu, a data da ocorrência dos
fatos para efeito de cálculo do prazo prescricional.
Isso
porque,
independentemente
da
consideração
de quaisquer
datas
apontadas
pelo
apelante, certo é que os fatos ocorreram após o advento
da Lei no 12.234 de 2010, que alterou a redação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
6
110, §1o, do Código Penal, que passou a ter o seguinte
teor:
“A
prescrição,
depois
da
sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa” (destaquei).
Nessa medida, no caso em tela, o marco
inicial de contagem do prazo prescricional será a data
do recebimento da denúncia.
Assim, conforme se infere da r. sentença,
Stelio restou condenado à pena de 01 ano e 04 meses
de reclusão, cujo prazo prescricional, à ausência de
recurso ministerial (fls. 212), é de 04 anos, de acordo
com o previsto no art. 109, V, do Código Penal.
E não se verifica o transcurso desse lapso
temporal entre nenhum dos marcos interruptivos
previstos no art. 117, do Estatuto Repressivo, já que a
denúncia foi recebida em 01.07.2019 (fls. 103/104) e a
r. sentença condenatória foi publicada em audiência em
10.01.2020 (fls. 188).
Como se vê, a pretensão punitiva não foi
alcançada pela prescrição, motivo pelo qual não há que
se falar em extinção da punibilidade do recorrente.
Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
7
No que toca ao mérito, em que pesem as
argumentações trazidas nas razões recursais, o apelo
não merece prosperar.
Com efeito, a materialidade delitiva restou
sobejamente demonstrada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/08), pelo termo de declarações da
vítima (fls. 09/10), pelo extrato de andamento processual
da ação de alimentos na qual o ofendido figurava como
requerido e era defendido pelo acusado (fls. 35/52), pela
procuração (fls. 80), pelo termo de declarações de Neiva
Aparecida Rodrigues, irmã do ofendido (fls. 93/94), tudo
em consonância com a prova oral coligida.
Da prova oral emerge, também, a autoria.
Em sede policial, o acusado confirmou ter
sido contratado por Evaristo Rodrigues para patrocinar
sua defesa em ação de execução de alimentos em que
Evaristo
figurava
como
executado.
Disse
que
os
honorários advocatícios contratados foram no valor de R$
2.000,00, os quais lhe foram pagos através de um
cunhado do ofendido, do qual não se recorda o nome.
Informou que os serviços prestados consistiram na
elaboração do cálculo da dívida de alimentos e na
confecção da guia de depósito, cujo valor também não se
recorda, e entregá-la a um familiar de Evaristo para que
fizesse o pagamento. Asseverou que após o pagamento,
familiares de Evaristo lhe entregaram a guia paga, tendo
procedido a juntada aos autos, solicitando a expedição de
alvará de soltura em favor de Evaristo, o que foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
8
Alegou que não foi elaborado contrato de prestação de
serviços de advocacia porque achou desnecessário, pois
já havia prestado serviços a familiares de Evaristo.
Alegou, ainda, não possuir o comprovante de depósito da
guia, que foi anexada aos autos. Sustentou que, mesmo
não tendo se apropriado indevidamente dos valores
informados por Evaristo, este propôs contra si uma ação
de cobrança, na qual, para evitar maiores dissabores,
acabou por pagar a Evaristo o valor de R$ 2.000,00 (fls.
33/34).
E, em juízo, não compareceu para ser
interrogado, sendo decretada sua revelia (fls. 157/158).
As escusas apresentadas pelo acusado, no
entanto, não convencem, pois não encontram arrimo em
nenhum elemento de convicção.
Ao revés, a prova acusatória é segura e
demonstra,
com
a
segurança
necessária
que
a
condenação exige, que os fatos ocorreram tais como
descritos na denúncia.
Senão vejamos.
A vítima Evaristo Rodrigues relatou ter
contratado Stélio como advogado, para atuação em ação
de execução de alimentos, que tramitou perante a 3a
Vara Cível desta Comarca. Afirmou que houve expedição
de mandado de prisão naqueles autos e que, após sua
detenção, sua irmã procurou pelo advogado e lhe
entregou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
9
débito. Contou que foi colocado em liberdade, porém,
posteriormente, soube que não houve a quitação da
dívida. Destacou que o dinheiro foi entregue ao advogado
para quitação da dívida alimentar, porém, foi solto por
conta da extinção do processo e não pelo pagamento da
dívida, situação descoberta apenas mais tarde, quando
foi novamente detido, pela mesma dívida. Esclareceu ter
ingressado
com
ação
na
esfera
cível,
buscando
ressarcimento pelos prejuízos (termo de audiência).
Outrossim, a testemunha Neiva Aparecida
Rodrigues confirmou que o valor de R$ 2.000,00 entregue
ao acusado se destinava à quitação da dívida alimentar,
mas somente quando Evaristo foi detido pela segunda
vez é que tiveram conhecimento de que a dívida não
havia sido paga. Asseverou ter entregue o dinheiro
diretamente ao advogado (termo de audiência).
E, dos documentos juntados aos autos, é
possível extrair que, de fato, houve expedição de
mandado de prisão contra Evaristo, ora ofendido (fls. 44).
Posteriormente, houve a extinção do feito por falta de
movimentação pela exequente, e não pelo pagamento da
dívida alimentar (fls. 43), com a consequente expedição
de alvará de soltura em favor de Evaristo (fls. 42). Não
obstante, tendo a exequente recorrido da decisão de
extinção do processo, houve determinação, pelo Tribunal,
de prosseguimento do feito (fls. 42), que culminou em
novo decreto de prisão em face de Evaristo (fls. 36), que
somente foi solto em razão de acordo (fls. 36).
Como se vê, o apelante, então advogado, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
10
contratado pela vítima para defendê-la em ação de
execução de alimentos. Ele, porém, após receber o valor
para quitação da dívida alimentar, deixou de dar correta
destinação ao dinheiro, assenhorando-se dele, de que
tinha a posse em razão de seu ofício.
O fato de o apelante não destinar o dinheiro à
quitação dos alimentos evidencia o animus rem sibi
habendi, haja vista que recebeu referido valor em junho
de 2011; no entanto, somente entre os anos de 2015 e
2016 e por iniciativa de seus familiares, o ofendido
constatou a apropriação da quantia pelo seu então
advogado, que se recusou a fazer a devolução, tanto que
a vítima necessitou ingressar com ação contra o réu para
reaver o dinheiro (fls. 49/52).
Assim agindo, o acusado, conscientemente,
apropriou-se de
valores
que
não
lhe
pertenciam.
Presente, portanto, o dolo em sua conduta.
Neste sentido é a jurisprudência colacionada
por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (Código
Penal Interpretado, 7a edição, Editora Atlas, págs. 1137,
1148, 1152):
“Tipifica-se o delito de apropriação indébita
quando o agente reverte a posse, até então lícita,
que mantinha sobre os objetos não devolvidos,
para então considerá-los como de sua propriedade, deles dispondo livremente”
(TACRSP, RJDTACRIM 1/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
11
“Configura-se o crime de apropriação indébita, e
não o de estelionato, a conduta do agente que
recebe importância em dinheiro para regularizar a
documentação de um veículo e, ao invés de
prestar o serviço contratado, apropria-se do
numerário (RJTACRIM 45/98)”.
“Comete crime de apropriação indébita agravada
(art. 168, §1o, III, do CP) o corretor de imóveis que,
mediador em negócio, recebe o dinheiro da venda
e não o entrega a quem de direito, antes o
emprega em proveito próprio” (RT 783/643).
Assim,
não
merece
nenhum
crédito
a
alegação do apelante de que a quantia de R$ 2.000,00
referia-se a honorários advocatícios.
Primeiro porque não fez qualquer prova neste
sentido, como lhe competia, nos termos do art. 156, do
Código de Processo Penal. Limitou-se a alegar que não
celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios
com o ofendido porque achou desnecessário.
Ademais, sua má fé é incontestável, na
medida em que valeu-se de artimanha jurídica, já que
tinha conhecimento de que o processo seria extinto, para
fazer com que a vítima e seus familiares acreditassem
que a soltura de Evaristo decorreu do efetivo pagamento
da dívida alimentícia, o que, de fato, não ocorreu.
Não bastasse, Stélio se manteve silente por
cerca de quatro anos, somente sendo descoberta a
apropriação indevida após novo decreto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
12
expedido contra o ofendido.
E tal conduta foi, sim, perpetrada em razão
de seu ofício. Isso porque a vítima contratou o acusado
para defender seus interesses em ação de execução de
alimentos, na qual, como é cediço, é indispensável a
presença de um advogado, quebrando a fidúcia nele
depositada em razão de seu mister.

Frente a isso, insofismável a causa de
aumento prevista no inciso III, do §1.o, do art. 168, do
Código Penal.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a pena foi estabelecida com
parcimônia e desmerece qualquer adminículo. Aliás, não
há insurgência defensiva neste ponto.
O regime inicial aberto também é o mais
adequado ao caso concreto e foi fixado nos termos do
art. 33, §2o, c, do Código Penal.
Lado outro, insurge-se a defesa em relação ao
valor do dia-multa cominado (meio salário mínimo cada),
entendendo-o extravagante.
Todavia,
o
reclamo
não
comporta
acolhimento.
Primeiro porque referida sanção foi fixada
nos limites estabelecidos no art. 49, §1o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
13
Penal.
Ademais,
conforme
apontou
a
ilustre
Promotora de Justiça em contrarrazões, Stévio é
advogado de autuação considerável na Comarca de Tatuí,
de maneira que os critérios estabelecidos no art. 60, do
Código Penal também foram respeitados.
Não bastasse, o apelante não fez qualquer
prova da alegada hipossuficiência, de modo que não se
vislumbra desacerto ou excesso no quantum infligido em
relação à pena de multa, que fica mantido.
O mesmo se diga em relação ao pagamento
das custas processuais.
Houve a prestação jurisdicional pelo Estado,
inclusive agora, em grau de recurso, devendo, portanto,
prevalecer a condenação, consoante art. 804 do CPP.
Em arremate, cabe registrar que eventual
hipossuficiência deverá ser alegada e decidida pelo Juízo
das Execuções, que disporá de elementos hábeis para
aferir a real condição econômica do apelante no momento
da execução da decisão condenatória.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA
QUALIFICADA - POLICIAIS QUE AGINDO EM
CONCURSO
ENTRE
SI
E
UM
EXTRANEUS
PERMITIAM,
MEDIANTE
RECEBIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
14
VANTAGEM INDEVIDA, A CONTINUIDADE DA
EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS,
DEIXANDO DE PRATICAR ATOS DE OFICIO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Diante da prova,
colhida mediante escuta telefônica autorizada e
confirmada por depoimento testemunhai, não
cabe sequer cogitar a absolvição. CUSTAS
JUDICIAIS
-
ISENÇÃO
-
Impossibilidade:
Sendo a condenação ao pagamento de taxa
judiciária
decorrente
de
previsão
da
Constituição Federal, do Código de Processo
Penal e da Lei 11.608/03, deve ser imposta
no momento da condenação penal, cabendo
ser diferida ao juízo da execução a análise
sobre
eventual
isenção
decorrente
da
situação financeira do condenado.
[...]”.
(Apelação n° 9138687-23.2008.8.26.0000, da
Comarca de São José dos Campos. Relator: J.
Martins. j.26.05.2011.v.u.) (grifo nosso).
“Violação de direitos autorais. Venda de CDs e
DVDs falsos. Alegação de desconhecimento da
falsidade. Versão sem elementos que a comprovem. Pena corporal substituída por
prestação pecuniária. Diminuição do valor da
prestação. Ausência de fundamento, já que fixada
no mínimo. Pedido de parcelamento a ser
direcionado ao juízo da execução. Recurso
desprovido”
(Apelação
0459752-86.2010.8.26.0000. Relator: Francisco
Bruno. Comarca: Caconde. Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal. j. 02/06/2011) (grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003638-22.2017.8.26.0624 -Voto no
15
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator